Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA CIVEL. REGIMENTO INTERNO. SERVIÇO RELACIONADO À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA PÚBLICA. DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. ILEGALIDADE. MULTA (ASTREINTES). VALOR.
1. Ação declaratória de abusividade de greve c/c obrigação de fazer, com pedido liminar, autuada como Petição, na qual o Distrito Federal pretende a declaração de ilegalidade da greve dos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal.
2. Os pedidos formulados pelo sindicato requerido em reconvenção se referem a supostas obrigações de fazer a serem realizadas pelo Distrito Federal que, não obstante estarem relacionadas ao motivo pelo qual supostamente a greve teria sido deflagrada, não se insere entre as matérias de competência do presente órgão.
3. Apesar de a Constituição Federal assegurar o direito de greve aos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, no julgamento da Reclamação 6.568, de que os servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública não podem deflagrar greve. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 654432/GO, com Repercussão Geral reconhecida e no qual se firmou a tese de que: “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública.”
4. Também é firme o entendimento de que as atividades desempenhadas pelos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal se encontram intimamente atreladas à garantia da ordem pública mediante a prestação de trabalho social, em razão da orientação de menores em conflito com a lei, não se podendo restringir tal condição àqueles que integram as polícias descritas nos incisos do art.144 da Constituição Federal, sobressaindo a essencialidade dos serviços que prestam, bem como a imperiosa necessidade de sua manutenção para resguardo a outros direitos fundamentais previstos constitucionalmente, tais como a ordem pública, segurança, incolumidade física, e a vida da população e dos menores sob custódia do sistema socioeducativo.
5. Assim, justificada a restrição ao exercício do direito de greve e, como conseqüência, a declaração de sua ilegalidade, independentemente da análise quanto ao preenchimento dos requisitos da Lei no 7.783/89, do descumprimento do acordo realizado na greve deflagrada em 2015 e do movimento ter sido deliberado de forma a que não ocorresse prejuízo ou redução do efetivo de servidores.
6 A aplicação de multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para descumprimento de ordem para o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho não se mostra desarrazoada ou desproporcional, sendo compatível com a importância da obrigação imposta, em especial quando se leva em consideração as conseqüências que eventual descumprimento poderia acarretar ao sistema de internações de menores infratores, bem como à ordem pública, segurança, incolumidade física e a vida da população e dos menores sob custódia do sistema socioeducativo, a população do Distrito Federal e, inclusive, aos servidores públicos em contato direto com os menores.
7. Se a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa revela-se excessivo, tendo em vista a ausência de complexidade da causa, com ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se arbitrá-lo por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade. Honorários fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).
8. Ação julgada procedente.